Tribunal: TJES
Processo: 0033842-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033842-41.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE DE MELO PIMENTEL

APELADO: SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0033842-41.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
FELIPE DE MELO PIMENTEL

EMBARGADO:
SPG NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FELIPE DE MELO PIMENTEL contra acórdão que manteve os ônus sucumbenciais integralmente ao embargante. Alega omissão quanto à aplicação da proporcionalidade prevista no art. 86, caput, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido subsidiário de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao estabelecer que a sucumbência deve ser aferida pelo número de pedidos acolhidos, afastando a aplicação da proporcionalidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o critério adotado no julgamento, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A sucumbência deve ser aferida pelo resultado global da demanda, considerando o reconhecimento do direito material, e não apenas critérios econômicos. 3. Inexistente omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 86, caput e parágrafo único, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j. 01/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0033842-41.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
FELIPE DE MELO PIMENTEL

EMBARGADO:
SPG NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
FELIPE DE MELO PIMENTEL
ver sanado suposto vício presente no acórdão que, ao integrar o julgamento da apelação cível, manteve a responsabilidade do ora embargante pelos ônus de sucumbência, não obstante o provimento parcial do recurso originário para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, sob o argumento de que o colegiado teria se limitado a afastar a tese da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), deixando de apreciar o pleito subsidiário de aplicação da regra da proporcionalidade (
caput
do referido dispositivo).

Contrarrazões apresentadas pela
SPG NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade o recurso oposto, concluí ser o caso de
negar provimento
aos embargos opostos por
FELIPE DE MELO PIMENTEL
.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado (integrado pelo julgamento anterior) é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS SIGILOSOS. PARCIAL PROVIMENTO DE APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS PROVIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O embargante alega omissão no que tange à distribuição dos ônus da sucumbência, sustentando que o parcial provimento de seu apelo atrairia a aplicação do art. 86 do CPC, com eventual reconhecimento de sucumbência mínima ou, alternativamente, a distribuição proporcional dos encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da sucumbência diante do parcial provimento do recurso de apelação, especificamente em relação ao reconhecimento da sucumbência mínima do embargante ou à aplicação da proporcionalidade prevista no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo inviável o seu manejo para rediscussão do mérito da decisão.

Embora o acórdão tenha sido suficientemente fundamentado quanto à responsabilização do embargante por ato ilícito e consequente condenação por danos morais, deixou de enfrentar expressamente a tese de redistribuição dos ônus da sucumbência diante do afastamento da condenação por danos materiais.

A pretensão autoral tinha como objeto central o reconhecimento da responsabilidade civil do embargante pelo acesso indevido a dados sigilosos, de modo que o acolhimento parcial do apelo não caracteriza sucumbência mínima do recorrente, pois sua condenação foi mantida.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao estabelecer que a sucumbência deve ser aferida com base no número de pedidos acolhidos ou rejeitados, e não no valor econômico dos pedidos individualmente.

A omissão quanto à tese da sucumbência foi sanada, mas sem efeitos modificativos no julgado, diante da manutenção da condenação principal e da inexistência de êxito mínimo na demanda pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a distribuição da sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sucumbência mínima deve ser analisada à luz do número de pedidos acolhidos ou rejeitados, e não exclusivamente em razão do valor econômico da condenação.

O afastamento de condenação por danos materiais, quando reconhecida a prática de ilícito e mantida a condenação por danos morais decorrente do mesmo evento, não caracteriza sucumbência mínima do réu.

A correção de omissão nos embargos de declaração não implica necessariamente modificação do julgado, quando ausente prejuízo à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, caput e parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), 1ª Turma, j. 01/12/2015, DJe 11/12/2015; TJDF, APC 0743171-25.2022.8.07.0001, Rel. Desª Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 07/03/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.110564-6/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível, j. 15/03/2023.

Pormenorizando, no que tange aos presentes aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 86,
caput
, do CPC (proporcionalidade). Contudo, o julgado assentou expressamente que a lógica da sucumbência, no caso concreto, não se pautaria pelo critério puramente aritmético ou econômico.

Assim, ao fundamentar que o êxito deve ser medido pelo número de pedidos e pelo reconhecimento da responsabilidade civil do réu, este Colegiado repeliu, de forma lógica e coerente, a tese de distribuição proporcional.

Portanto, a pretensão de reforma do critério adotado configura mero inconformismo com a fundamentação que lhe foi desfavorável, o que desafia recurso próprio que não os embargos de declaração:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FELIPE DE MELO PIMENTEL
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

Oportunamente,
impende advertir o embargante que a insistência na rediscussão de matérias já devidamente enfrentadas e decididas por este Colegiado, por meio da reiteração de aclaratórios que não demonstram vício real, mas apenas insurgência quanto ao mérito, pode configurar o caráter manifestamente protelatório do recurso.
Assim, fica a parte ciente de que a reiteração de condutas desta natureza sujeitará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.